Tribunal: TJBA
Processo: 8001186-40.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001186-40.2023.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUSTINO CARDOSO SALES NETO

Advogado(s)
:
SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA, CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA, JULIANO HAMADA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, RENATA AMOEDO CAVALCANTE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. VALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização.

2. O juízo de origem reconheceu a validade do contrato apresentado pela parte ré e a preclusão da prova pericial.

3. O recorrente alegou fraude na assinatura, requerendo reforma da sentença e gratuidade da justiça. II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a gratuidade da justiça; (ii) saber se restou comprovada a falsidade da assinatura e a invalidade do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gratuidade da justiça é devida diante da comprovação da hipossuficiência, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

6. A impugnação da assinatura transfere o ônus da prova à parte que produziu o documento (art. 429, II, do CPC).

7. Contudo, ao requerer o julgamento antecipado, o recorrente renunciou à prova pericial, configurando preclusão lógica.

8. A ausência de prova técnica impede o afastamento da presunção de veracidade do contrato apresentado.

9. Reconhecida a validade do negócio jurídico, os descontos constituem exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito.

10. Inaplicável a responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479 do STJ), diante da ausência de fraude.

11. Inexistente ato ilícito, não há dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido, com deferimento da gratuidade da justiça e manutenção da sentença

Tese de julgamento: “A renúncia à produção de prova pericial, mediante pedido de julgamento antecipado, impede o reconhecimento de falsidade de assinatura e mantém a validade do contrato, afastando a responsabilidade civil.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001186-40.2023.8.05.0182
, em que figuram como apelante
JUSTINO CARDOSO SALES NETO
e como apelada
BANCO PAN S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .